Tribunal: TJMT
Processo: 1020668-60.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020668-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), ADEMIR DOS SANTOS - CPF: 582.034.431-68 (AGRAVANTE), NELIA EMIKO SHINOHARA - CPF: 078.309.801-44 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - CPF: 106.664.511-68 (ADVOGADO), EDIVALDO DOS SANTOS - CPF: 013.252.171-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020668-60.2021.8.11.0000

Agravo nº
1020668-60.2021.811.0000

Agravante:
Ademir dos Santos

Agravada:
Nelia Emiko Shinohara

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PEDIDO DE DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA OBTER A SUSPENSÃO DE ORDEM DE DESPEJO DETERMINADO EM ANTERIOR AÇÃO DE DESPEJO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PARA RESOLVER A CONTROVÉRSIA ENTRE A SUPOSTA AQUISIÇÃO, POR COMPRA E VENDA FEITA PELO, ATÉ ENTÃO LOCATÁRIO, PARA O EMBARGANTE DE TERCEIROS, DE IMÓVEL QUE É OBJETO DE AÇÃO DE DESPEJO MOVIDA PELA SUPOSTA PROPRIETÁRIA E QUE, INCLUSIVE, INTEGRA ACERVO HEREDITÁRIO.

A necessidade da realização de instrução para resolver as questões arguidas nos embargos de terceiros possibilita o indeferimento do pretendido efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020668-60.2021.8.11.0000

Agravo nº
1020668-60.2021.811.0000

Agravante:
Ademir dos Santos

Agravada:
Nelia Emiko Shinohara

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo embargante de terceiros
Ademir dos Santos

contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Embargos de Terceiro com Pedido de Liminar nº 1030896-68.2021.8.11.0041
, opostos por
Ademir dos Santos
, aqui agravante, em face de
Nelia Emiko Shinohara
.

DECISÃO
:
indeferiu tutela de urgência postulada nos Embargos de Terceiros
consistente no pedido de
suspensão, tanto da constrição do imóvel, quanto da ação de despejo, para evitar maiores prejuízos.

Sustenta ter adquirido, em 6 de abril de 2011, por contrato de compra e venda firmado com o Sr.
Edivaldo dos Santos
, imóvel objeto da lide
–

imóvel comercial localizado na Avenida Agrícola Paes de Barros, Nº 1621, Bairro Verdão, em Cuiabá
–

e ter tomado ciência da propositura de Ação de Despejo nº 1030851-98.2020.811.0041 que tramita na 11ª Vara Cível de Cuiabá, proposta pelo
Espólio de Shozi Shinohara
e de
Nabuca Shinohara
representados por
Nelia Emiko Shinohara
em desfavor de
Edivaldo dos Santos, pessoa que vendeu o imóvel para o aqui agravante
.

Alega ter oposto Embargos de Terceiro, em 3 de setembro de 2021, com o objetivo de suspender os efeitos da ação de despejo e que seu pedido de tutela de urgência foi indeferido, cuja decisão é objeto deste Agravo.

Argui que o documento – IPTU – que serve, aliado a alegação de falta de pagamento de aluguel, de fundamento para o pedido de Despejo feito pela aqui agravada, refere a imóvel diverso, ou seja, do imóvel de nº 1641 (id. 34708879 da ação e Despejo nº 1030851-98.2020.811.0041), inclusive, com outro endereço, qual seja: Rua Ponta Porã, 255, Porto, Cuiabá, Cep: 78.025-317.

Alega que diversamente do que concluiu a decisão impugnada, comprovou a aquisição pelo contrato de compra e venda juntado no id. de origem nº 64691800 e defende a concessão de tutela com vistas à obter a suspensão da ordem de despejo proferida na Ação de Despejo nº
1030851-98.2020.811.0041 e manutenção deste agravante, Ademir, na posse do imóvel.

Sustenta ter comprado o imóvel há mais de 11 anos e o local é utilizado como oficina mecânica, de tira seu sustento e que diversamente da alegação da autora do Despejo, não serve de moradia própria para ela, porquanto trata-se de imóvel comercial.

Após defender a concessão de efeito suspensivo e da aplicação da Lei 14.216, de 7.10.2021 para a suspensão da ordem de despejo, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada, a fim de obter suspender a ordem de despejo proferida na Ação de D
espejo n° 1030851-98.2020.811.0041.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 109636495).

Opostos Embargos de Declaração contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, foram desprovidos (id. 110231462).

Contraminuta ao Agravo de Instrumento no id. 111011983, em que a agravada defende desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020668-60.2021.8.11.0000

Agravo nº
1020668-60.2021.811.0000

Agravante:
Ademir dos Santos

Agravada:
Nelia Emiko Shinohara

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo embargante de terceiros
Ademir dos Santos

contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Embargos de Terceiro com Pedido de Liminar nº 1030896-68.2021.8.11.0041
, opostos por
Ademir dos Santos
, aqui agravante, em face de
Nelia Emiko Shinohara
.

DECISÃO
:
indeferiu tutela de urgência postulada nos Embargos de Terceiros
consistente no pedido de
suspensão, tanto da constrição do imóvel, quanto da ação de despejo, para evitar maiores prejuízos.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de deferir ao embargante de terceiros,
Ademir dos Santos
, aqui agravante, o pretendido efeito suspensivo para os embargos de terceiros que opôs em face da ordem de despejo do locatário
Edivaldo dos Santos
na Ação de
Despejo nº 1030851-98.2020.811.0041 que tramita na 11ª Vara Cível de Cuiabá, proposta pelo
Espólio de Shozi Shinohara
e de
Nabuca Shinohara
representados por
Nelia Emiko Shinohara
em desfavor de
Edivaldo dos Santos
.

Cuida-se, pois, na origem, de Embargos de Terceiros, opostos por Ademir dos Santos, em face do
Espólio de Shozi Shinohara
e de
Nabuca Shinohara
representados por
Nelia Emiko Shinohara,
em que sustenta ter comprado, por contrato particular firmado em 06.4.2011, de
Edivaldo dos Santos
, o
imóvel comercial localizado na Avenida Agrícola Paes de Barros, Nº 1621, Bairro Verdão, em Cuiabá, que é objeto da Ação de Despejo movida pelo
Espólio de Shozi Shinohara
e de
Nabuca Shinohara
representados por
Nelia Emiko Shinohara
em desfavor de
Edivaldo dos Santos
.

Na contraminuta, ao agravada, informa que a liminar de despejo já foi deferida e cumprida.

Pois bem.
A alegação de compra e venda do imóvel em 2011 e de posse pelo embargante de terceiros, aqui agravante,
se contradiz
com o pedido de Despejo feito pelo, até então, proprietário
, ou seja, pelo

Espólio de Shozi Shinohara
e de
Nabuca Shinohara
representados por
Nelia Emiko Shinohara
na Ação de Despejo
nº 1030851-98.2020.811.0041
proposta,
exclusivamente
, em face de
Edivaldo dos Santos
.

Registra-se que os autores da Ação de Despejo
defendem a locação do imóvel objeto da lide firmada, exclusivamente, com
Edivaldo dos Santos,

desde 01.3.2009
, com início em 01.3.2009 e término em 01.3.2010 (id. 34708862 da Ação de Despejo).
Locação anterior, portanto, à alegada venda
, eventualmente feita pelo, até então locatário,
Edivaldo dos Santos
,
em 2011
para
Ademir dos Santos
, aqui embargante de terceiros e aqui agravante.

Oportuno registrar que a petição inicial da Ação de Despejo foi instruída com a Escritura Pública dos Lotes 05 a 14, no qual se insere o que é objeto da locação, das matrículas
4.213/4.214/4.215/4.216/4.217/4.218/4.219/4.220/4.221/4.222
do Segundo Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá (id. 34708883 da Ação de Despejo),
cujos imóveis integraram o acervo patrimonial do
Espólio de Shozi Shinohara
no Inventário 21636-28.2014.811.0041, código nº 887539, que tramitou pela 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá
.

A autora da Ação de Despejo alega que após o óbito da Sra.
Nabuco Shinohara
, ocorrido em 01.5.2013, ou seja, da esposa do
de cujus

Shozi Shinohara
, o requerido daquela referida ação,
Edivaldo dos Santos
, aproveitou para manter-se inadimplente no imóvel até a presente data e, inclusive,
combate, veementemente, a suposta compra e venda firmada entre o, até então locatário
,
Edvaldo dos Santos
, com o embargante de terceiros e aqui agravante,
Ademir dos Santos
.

Assim, em que pese as alegações de tratar o agravante e aqui embargante de terceiros,
Ademir dos Santos
, de comprador e de possuidor desde 2011,
estas questões, assim como sustentou a decisão de origem, desafiam a instrução do processo e não são aptas, a princípio, para provocarem o pretendido efeito suspensivo aos Embargos de Terceiros
,
porquanto desafiam a instrução probatória
, fato este que afasta, inclusive, o pedido feito pelo embargante de terceiros, de aplicação, alternativa, da
Lei 14.216 de 07.10.2021.

Logo, a instrução se mostra necessária, notadamente para esclarecer a contradição verificada entre a locação desde 2009 para
Edivaldo dos Santos
, com a suposta venda, feita por ele, até então locatário, em 2011, para
Ademir dos Santos
, cuja eventual venda é combatida veementemente pela locadora, tida como proprietária do imóvel, bem, aliás, que também integra acervo de Inventário ainda não finalizado.

Isto posto,
nega-se provimento para o Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que
indeferiu tutela de urgência postulada nos Embargos de Terceiros
opostos pelo aqui agravante e consistente no pedido de
suspensão do despejo determinado na Ação de Despejo
nº 1030851-98.2020.811.0041 que tramita na 11ª Vara Cível de Cuiabá, proposta pelo
Espólio de Shozi Shinohara
e de
Nabuca Shinohara
representados por
Nelia Emiko Shinohara
em desfavor de
Edivaldo dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021